Tribunal: TJSP
Processo: 2020185-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo c.c. cobrança em fase de cumprimento provisório de sentença. Para a desconsideração da personalidade jurídica não basta a dificuldade do exequente em satisfazer seu crédito. Segundo a dicção do art. 50 do Código Civil, a medida demanda prova consistente do abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que não

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo c.c. cobrança em fase de cumprimento provisório de sentença. Para a desconsideração da personalidade jurídica não basta a dificuldade do exequente em satisfazer seu crédito. Segundo a dicção do art. 50 do Código Civil, a medida demanda prova consistente do abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que não há no caso em exame.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2020185-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ITALO DELLA MANNA, são agravados
SUPERMERCADO FARIA LIMA LTDA, FADEL HABKA, FAISSAL
HABKA e FARIZE HABKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020185-30.2020.8.26.0000 -Voto no 34.177
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. PINHEIROS – 2a VARA CÍVEL
Agravante: ITALO DELLA MANNA
Agravados: SUPERMERCADO FARIA LIMA LTDA., FADEL HABKA,
FAISSAL HABKA e FARIZE HABKA
Interessada: MARLI APARECIDA VALADÃO HABKA
MM. Juiz Prolator: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
VOTO No 34.177
Locação de imóvel não residencial. Ação de
despejo
c.c.
cobrança
em
fase
de
cumprimento provisório de sentença. Para a
desconsideração da personalidade jurídica
não basta a dificuldade do exequente em
satisfazer seu crédito. Segundo a dicção do
art. 50 do Código Civil, a medida demanda
prova consistente do abuso da personalidade
jurídica, por desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, que não há no caso em exame.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de despejo c.c. cobrança em fase de
cumprimento provisório de sentença, rejeitou o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Sustenta o agravante, em suma, que embora
tenha sido cumprida a ordem de despejo, não conseguiu satisfazer seu
crédito, na medida em que todos os veículos em nome da empresa
executada possuem restrições judiciais e, em pesquisa ao sistema
BACENJUD, verificou-se a existência de apenas R$ 1,40 em suas
contas bancárias. Afirma que instaurou o incidente para atingir os bens
dos sócios da devedora, pois há nítida fraude para blindar o patrimônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020185-30.2020.8.26.0000 -Voto no 34.177
3
da pessoa jurídica, mediante abuso da personalidade e desvio de
finalidade. Alega que, conforme informações prestadas pela JUCESP,
os representantes da executada têm diversas outras empresas no
mesmo ramo de atividade. Assinala que a executada possuía diversas
unidades em São Paulo e simplesmente fechou as portas, deixando
inúmeras dívidas. Ressalta que, a despeito de não terem sido
encontrados bens passíveis de penhora em nome da agravada,
quando do despejo foram retirados do imóvel empilhadeiras, frigorífero,
adegas e outras máquinas, que poderiam ser alienados para saldar a
dívida, mas desapareceram. Aduz que desde a fase de conhecimento
a executada se vale de métodos desleais má-fé para se furtar às suas
obrigações. Destaca que houve manobras, ainda, para que o espólio
do fundador da empresa, com patrimônio de sete milhões de reais,
também escapasse aos diversos débitos deixados pela pessoa
jurídica. Argumenta que, evidenciada a ocultação de bens, o
esgotamento das tentativas de penhora, o desvio de finalidade e a
confusão patrimonial, estão preenchidos os requisitos do art. 50 do
Código Civil, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica,
sobretudo se adotada a teoria menor, sob pena de frustrar a execução.
Afirma que é idoso e, não bastasse o prejuízo suportado pelo
inadimplemento da executada, ainda responde por execução fiscal
decorrente de alteração do número de contribuinte do imóvel perante a
Prefeitura Municipal, levada a efeito pela devedora, fato que ensejou
cobrança indevida e inscrição em dívida ativa. Por isso, requer a
reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fl. 31),
não foi contrariado (fl. 33).
É o relatório.
Em que pese aos fundamentos declinados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020185-30.2020.8.26.0000 -Voto no 34.177
4
recurso, os elementos coligidos mostram-se insuficientes para
demonstrar o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, hipóteses em que o art.
50 do Código Civil permite que o juiz determine que a responsabilidade
patrimonial pela dívida da empresa se estenda aos bens particulares
dos administradores ou sócios.
O agravante argumenta que houve encerramento
irregular da sociedade, sem liquidação das dívidas, mas não trouxe
prova consistente dessa alegação. A propósito, a ficha cadastral da
JUCESP de fls. 24/26 indica que a empresa agravada está ativa,
mesma informação que se extrai do Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral, disponível para consulta pública no site Receita
Federal.
De todo modo, ainda que estivesse demonstrado
cabalmente o encerramento irregular da sociedade, oportuno registrar
que se sedimentou no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de “o encerramento das atividades ou dissolução, ainda
que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código
Civil”.1
No contexto dos autos, portanto, não há
evidências que corroborem, sem margem de dúvida, a afirmação de
que houve extinção irregular da sociedade, nem abuso da
personalidade jurídica ou prática de atos fraudulentos, até porque,
como já tive oportunidade de decidir em caso semelhante,2 o simples
fato de haver outras empresas atuantes no mesmo ramo de atuação,
com quadros societários coincidentes, não é bastante para que se
presuma tenham sido constituídas apenas para que a elas fossem
1 2a Seção, EREsp no 1.306.553/SC, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
12.12.2014.
2 Agravo de Instrumento no 2023545-80.2014.8.26.0000, j. 31.03.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020185-30.2020.8.26.0000 -Voto no 34.177
5
transferidas as atividades e patrimônio da outra sociedade.
No ponto, a atual redação do art. 50, § 4o, do
Código Civil estabelece que a mera existência de grupo econômico,
caso se pretendesse tal caracterização, não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica se não for
demonstrada a presença dos requisitos de que trata o caput, ou seja,
desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Oportuno anotar, ainda, que a frustração das
tentativas de constrição de ativos financeiros e veículos pelos sistemas
BACENJUD e RENAJUD não é o bastante para o deferimento da
medida postulada, dada a sua gravidade, pois excepciona a regra de
distinção da responsabilidade patrimonial da pessoa jurídica e dos
sócios, tornando necessária prova consistente do abuso da
personalidade jurídica. Não é o bastante a dificuldade do agravante
para satisfazer seu crédito.
A propósito do tema, THEOTONIO NEGRÃO
anota: “A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade não
pode decorrer da simples constatação da insuficiência do patrimônio
social, para responder pelas obrigações da falida. Indispensabilidade
da prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de
finalidade
ou
confusão
patrimonial
(JTJ
315/400:
AI
454.265-4/0-00). Em sentido semelhante: RT 885/260 (TJSP, AP
7.242.186-6), JTJ 330/137 (AI 7.239.465-7)”.3
Confira-se precedente desta E. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão agravada
que
indeferiu
pedido
de
desconsideração
da
personalidade jurídica – Hipótese excepcional do
artigo 50 do Código Civil não configurada – Mera
3 “Código Civil e Legislação Civil em Vigor”, 31a ed., p. 67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020185-30.2020.8.26.0000 -Voto no 34.177
6
dificuldade na localização de bens que não autoriza,
por si só, a providência - Encerramento irregular das
atividades, ademais, que não restou demonstrado -
Necessária prova da fraude ou abuso praticados -
Recurso improvido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2027191-35.2013.8.26.0000,
Rel.
Des.
LUIS
FERNANDO NISHI, j. 28.11.2013)
Excepcionalmente, nos casos de relação de
consumo ou danos causados ao meio ambiente, a legislação especial
admite a desconsideração da personalidade jurídica simplesmente
quando ela representar obstáculo ao ressarcimento dos danos, ou
seja, quando for insuficiente o patrimônio da pessoa jurídica,
independentemente do seu uso abusivo. Não é esse o caso, porém,
porquanto a relação entre as partes tem origem em locação de imóvel
comercial.
Desta forma, na espécie, era imprescindível a
prova do abuso da personalidade jurídica, a teor do que dispõe o art.
50 do CC/02, que não foi produzida a contento.
Por fim, registre-se que não há óbice para que o
agravante, caso consiga amealhar provas mais robustas, requeira
novamente ao Juízo de origem a desconsideração da personalidade
jurídica.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020185-30.2020.8.26.0000 -Voto no 34.177
7
Relator